Tribunal: TJDFT
Processo: 0728626-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Prisão preventiva de ofício. Sentença condenatória.
1 - Não se admite decretar, de ofício, a prisão preventiva na sentença condenatória, com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o).
2 - Ainda que sobrevenha sentença condenatória, se o paciente permaneceu em liberdade durante o curso da ação penal e não houve fato novo que justifique a custódia cautelar, deve ser mantido solto até que esgotadas as instâncias ordinárias.
3 - Ordem concedida.